Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742427-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: RAFAEL OTERO MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR contra decisão de ID 172244999 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de RAFAEL OTERO MARTINS, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a executada Raotero Confecções LTDA – ME, devedora originária, não efetuou o pagamento da dívida; que a pessoa jurídica se encontra inapta na Receita Federal desde 2018; que os sócios utilizam a pessoa jurídica para se esquivar do pagamento; que está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e a fraude contra credores. Requer, liminarmente, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 52045571 – p. 119). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que há diversos cheques não pagos, indicando o mesmo modus operandi da pessoa jurídica para lesar terceiros. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Na hipótese, a parte agravante afirma que a pessoa jurídica está inapta desde 2018, sem a integral quitação das dívidas. Todavia, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Por outro lado, a decisão agravada rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinou o traslado de cópia para os autos principais para continuidade do cumprimento de sentença em face da pessoa jurídica devedora, de modo que não se vislumbra a urgência a justificar o imediato acolhimento do pedido. Portanto, é por ocasião do julgamento colegiado do agravo de instrumento que se verificará se estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora